Tribunal: TJDFT
Processo: 0703437-84.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABANDONO DE CARGO. ELEMENTO SUBJETIVO PRESENTE. DEMISSÃO DE SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE MAIS BRANDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apreciação efetuada pelo Poder Judiciário sobre procedimentos disciplinares conduzidos pela Administração Pública limita-se a indicar a legalidade dos atos praticados, especialmente no que se refere à garantia do devido processo legal ao acusado.

2. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, a perda do cargo por abandono pressupõe, além do elemento objetivo previsto na norma, o elemento subjetivo consistente na vontade do servidor voltada a tal conduta, competindo a ele demonstrar motivo relevante capaz de descaracterizar o animus abandonandi (AgInt no REsp 1653133/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 02/06/2017).

2. O apelante sofreu pena de demissão do cargo de médico que exercia na Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal por ter se ausentado injustificadamente do serviço de 19/12/2013 a julho de 2016 e exercido sua profissão em outra unidade da federação durante o mesmo período, conforme apurado no Processo Administrativo Disciplinar n. 153/2015 (Processo de referência n. 060.004.455/2015 e Apenso n. 060.006.672/2014).

3. O órgão julgador administrativo analisou todos documentos, depoimentos e perícia médica produzidos no curso do procedimento disciplinar, além de, devidamente, intimar o servidor dos atos procedidos e enfrentar as questões por ele levantadas no âmbito da sua defesa.

4. Observado o devido processo legal e verificada a presença do elemento subjetivo necessário à caracterização do abandono de cargo, não há que se falar em irregularidade da pena de demissão aplicada com fundamento nos arts. 64, I, 193, I, a e 202, todos da Lei Complementar Distrital n. 840/2011.

5. Inexistindo ilegalidade no julgamento administrativo proferido, não deve o Judiciário se imiscuir no mérito da conclusão do procedimento disciplinar, sob pena de incorrer em violação ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2o da Constituição Federal, de modo que é inviável a determinação de aplicação de penalidade mais branda ao servidor. Precedentes.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.